Tribunal: TJSP
Processo: 1010211-30.2019.8.26.0223
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Licitações
Órgão julgador: Luiz Sergio Fernandes de Souza
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001034173
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1010211-30.2019.8.26.0223, da Comarca de Guarujá, em que é recorrente JUÍZO EX
OFFICIO, é recorrido MAURÍCIO MIRALDO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
reexame necessário. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDUARDO GOUVÊA
(Presidente sem voto), MOACIR PERES E COIMBRA SCHMIDT.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1010211-30.2019.8.26.0223 -Voto no 20598
2
Apelação / Remessa Necessária no 1010211-30.2019.8.26.0223
Recorrente: Juízo Ex Officio
Recorrido: Maurício Miraldo
Interessado: Prefeito do Município de Guarujá
Comarca: Guarujá
Voto no 20598
MANDADO DE SEGURANÇA – Sentença mantida – Acesso a
documentos públicos, relativos a licitação, assegurado pela LF
12.527/2011 – Reexame necessário improvido.
Vistos, etc.
Cuida-se de mandado de segurança impetrado por Maurício
Miraldo contra ato praticado pelo Secretário de Educação do Guarujá, buscando o
impetrante acesso a cópia do Procedimento Administrativo no 111867/3418/20198, relativo
aos estudos que antecederam à publicação do Edital do Pregão Presencial no 42/2019, no
âmbito da Municipalidade do Guarujá.
O juízo concedeu a segurança (fls. 56 a 58).
Não há apelação, tratando-se de reexame necessário.
A Douta Procuradoria de Justiça, manifestando-se a fls. 72 e
91, opinou pelo desprovimento da remessa necessária.
É o relatório.
A sentença deve ser mantida.
A Lei de Acesso à Informação (Lei Federal no 12.527/2011)
assegura ao interessado o acesso a "registros ou documentos", especialmente no que
concerne à administração do patrimônio público, utilização de recursos públicos, licitação
e contratos administrativos" (art. 7o, II e VI), impondo à Administração a obrigação de
franquear os documentos ou, não sendo possível, no prazo previsto na regra do artigo 11 e
parágrafos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1010211-30.2019.8.26.0223 -Voto no 20598
3
Verifica-se, ademais, que nas informações prestadas ao juízo,
a Municipalidade do Guarujá reconhece o direito do impetrante de acessar os documentos
relativos ao pregão, admitindo a ocorrência de falha na tramitação do requerimento do
autor mandamental (fls. 44 a 49)
Nestes termos, nego provimento ao reexame necessário.
Para fins de acesso aos Egrégios Tribunais Superiores, ficam
expressamente pré-questionados todos os artigos legais e constitucionais mencionados
pelos litigantes.
LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA
Relator